Tribunal: STF
Processo: ARE 855418
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Poder regulamentar. Alegação de excesso. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A verificação de suposto excesso na regulamentação de lei pela Administração Pública, mediante ato infralegal, não prescinde da análise dos atos normativos envolvidos, a qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.